Tribunal: TJDFT
Processo: 0714299-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO. DOENÇA GRAVE. ALZHEIMER. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS. TERMO A QUO. DATA DA COMPROVAÇÃO DA DOENÇA. DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO. SENTENÇA REFORMADA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embora a doença de Alzheimer não se encontre elencada na legislação como moléstia grave ensejadora de isenção tributária, a patologia, devido ao seu caráter degenerativo, progressivo e com impactos cognitivos causados ao paciente, conduz ao quadro de alienação mental, que está especificada como doença grave no artigo 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988.
2. O termo inicial para a isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, para as pessoas com moléstias graves, é a data da comprovação da doença mediante diagnóstico especializado. Precedentes do STJ: AgInt no PUIL n. 3.256/RS, Rel. Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 16/3/2023 e REsp n. 1.596.045/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1/6/2016.
3. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.